Tribunal: CARF
Processo: 10805.000570/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000570/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.178 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ ANTONIO ANDREAZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, alegando erros sucessivos escorados em
simples recibos sem a observância das formalidades legais, impondo seja
mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000570/2008-53
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

LUIZ ANTONIO ANDREAZI, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 14/02/2008 (e-fl. 57), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de
despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos recibos e demais
documentos apresentados, em relação ao ano-calendário 2004, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 05/06, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ em São Paulo/SP II, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 17-35.693, de 03 de novembro de 2009, de e-fls. 60/62,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito As deduções de despesas médicas mediante recibos, quando exageradas,
condiciona-se A comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos a juízo da autoridade lançadora. Art. 73 do RIR199.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, notadamente a comprovação de pagamento, tendo
em vista que a comprovação ocorrera mediante apresentação de documentos desprovidos das
formalidades legais.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 65, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial da exigência
tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as
deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que originalmente declarou a despesa
médica de R$ 4.000,00 paga à Carlos Eduardo Monteiro, mas, em sede de impugnação, aduziu
ter cometido erro em sua Declaração de Imposto de Renda, uma vez que aludido valor teria sido
pago à Emílio Ablacta Júnior.
No entanto, após decisão de primeira instância, constatou que, novamente,
cometeu equívoco em suas alegações, tendo em vista que os recibos de Emílio Ablacta Júnior se
referem ao ano-calendário 2005 e, portanto, imprestáveis para o fim pretendido neste processo.
Neste sentido, pretende que os recibos emitidos pelo Sr. Carlos Eduardo Monteiro
sejam admitidos, mesmo não constando as respectivas datas, pugnando, ainda, seja procedida
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

análise em sua DAA para comprovação do recebimento de tais valores, sobretudo porque aquele
profissional se encontrava em férias quando do protocolo do recurso. E, alternativamente, não
acolhida sua pretensão, seja deferida dilação de prazo recursal para juntada de novos
documentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
glosa procedida, em síntese, nos seguintes termos:
“[...]
A alegação do impugnante não merece guarida, pois como se depreende dos
autos, o recibo, fls. 02, no qual o contribuinte visa amparar a dedução pleiteada foi
emitido no ano calendário de 2005 ao passo que a presente notificação é referente ao
ano calendário anterior.
[...]
Face ao exposto, e considerando que o presente auto de infração foi lavrado com
observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, reconhecendo o direito à restituição no valor de R$ 282,08, tal como
apurado. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador
recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
guerreado, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que originalmente declarou a despesa
médica de R$ 4.000,00 paga à Carlos Eduardo Monteiro, mas, em sede de impugnação, aduziu
ter cometido erro em sua Declaração de Imposto de Renda, uma vez que aludido valor teria sido
pago à Emílio Ablacta Júnior.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

No entanto, após decisão de primeira instância, constatou que, novamente,
cometeu equívoco em suas alegações, tendo em vista que os recibos de Emílio Ablacta Júnior se
referem ao ano-calendário 2005 e, portanto, imprestáveis para o fim pretendido neste processo.
Neste sentido, pretende que os recibos emitidos pelo Sr. Carlos Eduardo Monteiro
sejam admitidos, mesmo não constando as respectivas datas, pugnando, ainda, seja procedida
análise em sua DAA para comprovação do recebimento de tais valores, sobretudo porque aquele
profissional se encontrava em férias quando do protocolo do recurso. E, alternativamente, não
acolhida sua pretensão, seja deferida dilação de prazo recursal para juntada de novos
documentos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, mais precisamente ausência de data, na forma explicitada
acima.
Por sua vez, em sede de impugnação o contribuinte suscita ter incorrido em
equívoco e solicita a alteração do prestador de serviço, deixando de ser o Sr. Carlos Eduardo
Monteiro, originalmente declarado, para o Sr. Emílio Ablacta Júnior.
Ocorre que, ao analisar a demanda, o julgador recorrido constatou que os recibos
deste último prestador de serviços datam de 2005, imprestáveis, assim, à presente demanda.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

Diante de aludida informação, o contribuinte altera sua versão dos fatos mais uma
vez, e pretende sejam admitidos os recibos originais, declarados, em nome de Carlos Eduardo
Monteiro, mesmo não constando as datas dos serviços prestados.
Como se observa, o contribuinte faz uma verdadeira confusão ao tratar da matéria,
alterando suas teses a depender da realidade que se impõe, o que acaba por malferir a
credibilidade de suas informações/alegações.
No entanto, afora toda essa confusão promovida pelo contribuinte em suas peças
de defesa, fato é que os recibos que foram objeto da autuação e, por fim, voltaram à discussão a
pedido do próprio recorrente, não atende as formalidades legais, eis que desprovidos das
respectivas datas, motivo da autuação, que não fora confrontado pelo notificado, sendo fato
inconteste e inalterado até esta instância recursal.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, simples recibos dos prestadores de
serviços sem datas ou atinentes a período estranho ao presente feito, as quais, em nosso
entendimento, não se prestam a comprovar o serviço médico prestado e o respectivo pagamento,
na linha do que restou decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.178 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000570/2008-53

Fl. 78
DF CARF MF
Original